Tribunal: TJDFT
Processo: 0714478-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714478-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DA SILVA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o DEVER de DIÁLOGO ou Consulta atribuído ao Relator pelo artigo 933 do Código de Processo Civil, e considerando que a agravante anexou DIRPF ano base 2022 em que consta possuir 2 (dois) vínculos empregatícios, intime-se a agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos: - comprovante de renda dos últimos 3 (três) meses de todos os seus empregadores e; - declaração de Imposto de Renda do ano-base 2023. Desembargador Eustáquio de Castro Relator